Tribunal: TJDFT
Processo: 0701404-87.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AFASTAMENTO TEMPORÁRIO. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DECORRENTE DE CONCURSO PÚBLICO. LEI 7.289/1984. PORTARIA PMDF 927/14. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Policial Militar integrante da PMDF aprovado em concurso público e convocado para realização de curso de formação, etapa obrigatória de outro certame, tem direito a afastamento temporário do serviço ativo: participação em curso de formação gera apenas vínculo precário, temporário, não havendo que se falar em aplicabilidade do art. 110 da Lei 7.289/1984, que se refere a incompatibilidade suficiente a efetivação de licenciamento ex officio 1.1 A Lei Federal 7.289/1984 não regulamenta a participação dos policias militares do Distrito Federal em cursos de formação em decorrência de aprovação em concurso público; tal disciplina coube à Portaria PMDF 927/2014, que assegura tal direito. 1.2. “2. Nos termos do art. art. 82, XII da Lei 6.880/80, o Militar aprovado em concurso público e convocado para realização de curso de formação, etapa obrigatória do certame, tem direito ao afastamento temporário do serviço ativo, na qualidade de agregado. Só após a efetiva investidura do militar no cargo postulado é que se dá seu licenciamento ex officio do serviço ativo (AgRg no REsp 1007130/RJ, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 21.2.2011). 3. Agravo Interno do ESTADO DO PIAUÍ a que se nega provimento (AgInt no REsp 1649473/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)
2. Remessa necessária admitida e não provida.